Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo.

2. Comprovado que o Apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.

3. Nos termos do art. 305, caput, do CPC/15, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. É incabível o procedimento da tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente para fins de exibição de documentos quando não demonstrado qual direito sofrerá perecimento caso o contrato não seja apresentado liminarmente pela parte Ré.

5. A inércia da parte Autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do CPC/15.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.